Tribunal: TJMT
Processo: 1008702-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008702-27.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela requerida contra decisão que, em ação de cobrança de indenização securitária, homologou proposta de honorários periciais no montante de R$ 9.900,00, por considerar que a impugnação da parte carecia de elementos sólidos e prova dos valores médios de mercado.
2. Requerimentos do recurso: (i) o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida; (ii) a reforma da decisão recorrida para reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão recorrida padece de nulidade por vício de fundamentação; (ii) aferir se o valor homologado a título de honorários periciais é compatível com a natureza e a complexidade do trabalho técnico a ser realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não obriga o juízo a esgotar todos os argumentos suscitados, mas sim a expor as razões que amparam o resultado do julgamento, de modo que a fundamentação concisa não acarreta nulidade.
5. A fixação da remuneração do perito deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade do trabalho e o tempo exigido para sua realização.
6. A perícia médica destinada à verificação de incapacidade funcional e enquadramento na tabela da SUSEP configura atividade de baixa complexidade técnica, baseada em exame clínico direto e análise documental, o que torna excessivo o arbitramento de honorários no patamar de R$ 9.900,00.
7. O montante de R$ 2.000,00 revela-se adequado e compatível com a padronização do encargo técnico em demandas securitárias, em harmonia com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em situações análogas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reduzir os honorários periciais.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 8o, 465, 489, § 1o, e 1.015.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp n. 2.948.564/RS; TJMT, AI n. 1001376-84.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008702-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (AGRAVANTE), WELLEN CAROLINE SILVA - CPF: 032.513.631-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela requerida contra decisão que, em ação de cobrança de indenização securitária, homologou proposta de honorários periciais no montante de R$ 9.900,00, por considerar que a impugnação da parte carecia de elementos sólidos e prova dos valores médios de mercado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida;
(ii)
a reforma da decisão recorrida para reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão recorrida padece de nulidade por vício de fundamentação;
(ii)
aferir se o valor homologado a título de honorários periciais é compatível com a natureza e a complexidade do trabalho técnico a ser realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não obriga o juízo a esgotar todos os argumentos suscitados, mas sim a expor as razões que amparam o resultado do julgamento, de modo que a fundamentação concisa não acarreta nulidade.

5. A fixação da remuneração do perito deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade do trabalho e o tempo exigido para sua realização.

6. A perícia médica destinada à verificação de incapacidade funcional e enquadramento na tabela da SUSEP configura atividade de baixa complexidade técnica, baseada em exame clínico direto e análise documental, o que torna excessivo o arbitramento de honorários no patamar de R$ 9.900,00.

7. O montante de R$ 2.000,00 revela-se adequado e compatível com a padronização do encargo técnico em demandas securitárias, em harmonia com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para reduzir os honorários periciais.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 8o, 465, 489, § 1o, e 1.015.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp n. 2.948.564
/RS
; TJMT, AI n. 1001376-84.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerida,
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S
.
A
.,
contra decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c reparação de danos morais n. 1003986-77.2024.8.11.0015, ajuizada por
WELLEN CAROLINE SILVA
,
homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.900,00.

Na
origem
, a agravada postula a complementação de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, sob o argumento de que o pagamento administrativo realizado pela seguradora não refletiu o real grau de incapacidade funcional sofrida em virtude de acidente de motocicleta ocorrido em 29/novembro/2017 (id. 142229423, PJe 1o grau).

No curso da instrução, o juízo de primeiro grau determinou a realização de prova pericial e nomeou o profissional vinculado à empresa Forense Lab Perícias & Consultoria, cuja proposta de honorários foi fixada em R$ 9.900,00 (ids. 186834440 e 190060159, PJe 1o grau).

A agravante impugnou o valor, sustentando sua desproporcionalidade em relação à natureza do trabalho pericial, e apontou precedentes deste Egrégio Tribunal nos quais honorários análogos foram arbitrados em R$ 2.000,00 (id. 202488100, PJe 1o grau).

A
decisão recorrida
rejeitou a impugnação sob o fundamento de que a insurgência não se lastreava em proposições sólidas nem demonstrava, de modo idôneo, o valor médio praticado em situações análogas (id. 222692654, PJe 1o grau).

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a agravante aduz, preliminarmente, a ausência de fundamentação da decisão recorrida, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil (id. 350069365).

No mérito, argumenta que a perícia se resume a consulta médica direta e objetiva, sem qualquer complexidade acentuada, cujo propósito é exclusivamente verificar a existência e o grau de invalidez da parte contrária para fins de aplicação da tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil, e a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do referido diploma, com referência ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade dos honorários periciais no valor homologado e, ao final, o acolhimento da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida, a fim de reduzir a verba pericial para R$ 2.000,00.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 351339877).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar
contrarrazões
(id. 362804380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne do presente recurso consiste em examinar, preliminarmente, se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação e, superada essa questão, aferir se o valor homologado a título de honorários periciais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigíveis para a perícia médica destinada à verificação do grau de invalidez permanente da segurada.

O recurso comporta provimento em seu mérito.

PRELIMINAR

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e detalhada no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, não impõe ao juízo a elaboração de fundamentação exaustiva nem a resposta individualizada a cada argumento deduzido pela parte, mas sim a exposição das razões que justificam o resultado adotado.

No caso concreto, a decisão recorrida, embora breve, indicou os fundamentos que sustentaram a homologação, pois concluiu que a impugnação da seguradora não se lastreava em proposições sólidas e que o precedente por ela invocado não ostentava caráter vinculante.

Há, portanto, motivação, ainda que passível de reforma em seu conteúdo.

Registre-se, por oportuno, que “
decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de jurisdição
” (STJ, AREsp n. 2.948.564/RS, Relatora Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, julgado em 17/11/2025).

A anulação de decisão por vício de fundamentação somente se impõe quando o pronunciamento judicial se apresenta como ato arbitrário, destituído de qualquer explicitação racional, o que não ocorreu na espécie.

Rejeita-se,
pois
, a preliminar.

MÉRITO

Como cediço, a fixação dos honorários periciais se insere no âmbito do poder de direção processual conferido ao juízo, a quem incumbe arbitrar remuneração compatível com a natureza e a extensão do trabalho técnico a ser desenvolvido, em observância aos parâmetros previstos no artigo 465 do Código de Processo Civil.

Embora o referido dispositivo não estabeleça critérios tarifados para quantificação da verba pericial, sua interpretação sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atividade jurisdicional, impõe que o arbitramento observe elementos concretos da perícia, como o grau de complexidade da matéria, o tempo estimado para a execução do encargo, a especialização exigida do
expert
e as peculiaridades da demanda.

Desse modo, a remuneração do perito deve guardar correspondência com a efetiva dimensão da atividade técnica a ser desempenhada, de modo a assegurar adequada contraprestação pelo trabalho especializado, sem, contudo, admitir fixação excessiva ou dissociada da realidade processual dos autos.

No caso concreto, a perícia determinada se destina a verificar a existência de invalidez permanente da agravada, o grau dessa incapacidade funcional e sua correlação com os critérios da tabela regulatória da
Superintendência de Seguros Privados (
SUSEP), para fins de apuração do percentual indenizável previsto no contrato de seguro.

Cuida-se de atividade médica de caráter objetivo, a saber, exame clínico direto, cotejo com prontuário médico e elaboração de laudo segundo parâmetros normativos preestabelecidos, sem que se identifique nos autos qualquer elemento técnico de complexidade diferenciada que imponha diligências múltiplas, especialização incomum ou metodologia pericial diversa da ordinariamente empregada em demandas securitárias dessa natureza.

Esse perfil de perícia, portanto, não comporta remuneração no patamar de R$ 9.900,00.

O valor homologado pela decisão recorrida destoa dos parâmetros praticados por esta Câmara em casos de natureza análoga, nos quais a verba honorária para perícias médicas destinadas à aferição de invalidez securitária tem sido fixada em montante substancialmente inferior, compatível com a objetividade e a padronização do trabalho exigido.

A propósito:

“
[...] Em perícia destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que o montante seja fixado em valor adequado a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo expert, além de recompensá-lo suficientemente pelo trabalho desenvolvido. Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba honorária exorbitante, a redução é medida que se impõe.
”

(TJMT, AI n. 1001376-84.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 20/03/2024).

Dessa forma, a redução dos honorários periciais para R$ 2.000,00 é medida que se impõe, patamar compatível com os valores praticados por este Colegiado em perícias médicas de complexidade equivalente e consonante com o pedido formulado pela agravante.

Registre-se, por fim, que a eventual recusa do
expert
em prosseguir pelo valor reduzido não obsta a instrução probatória, pois ao juízo de origem caberá, nesse caso, a nomeação de outro profissional em substituição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S
.
A
. para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026